Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO De TESE firmada em recurso repetitivo. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS sobre o mesmo tema. matéria de ordem pública.

1. Impõe-se a suspensão do curso do mandado de segurança, diante da admissão, pelo STJ, de proposta de revisão da tese firmada no Tema Repetitivo 531, que fundamentou a concessão da segurança, com determinação de suspensão dos processos que tratem da mesma matéria, em todo o território nacional.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para determinar a suspensão do processo.